Tribunal: TJDFT
Processo: 0711856-36.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGADA VÍTIMA SOB EFEITO DE ÁLCOOL, DROGAS E MEDICAÇÃO CONTROLADA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios contra sentença que absolveu os réus da imputação de estupro de vulnerável (art. 217-A, § 1o, do Código Penal), com fundamento no art. 386, VII, do CPP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há prova suficiente de que os réus se aproveitaram da condição de vulnerabilidade da vítima, decorrente do uso de substâncias entorpecentes e medicamentos controlados, a ponto de configurar o crime de estupro de vulnerável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A caracterização da vulnerabilidade exige prova segura de que a vítima, no momento do ato sexual, estava absolutamente incapaz de oferecer resistência ou de compreender o significado do ato praticado.
4. O conjunto probatório revela contradições relevantes nos depoimentos da vítima, das testemunhas e dos réus, o que compromete a reconstrução segura da dinâmica dos fatos.
5. A vítima declarou em juízo não se recordar dos fatos, mas segundo a genitora, ela teria descrito os atos com riqueza de detalhes no dia seguinte ao ocorrido, o que gera dúvida sobre a extensão de sua suposta inconsciência.
6. O depoimento da principal testemunha, que inicialmente afirmou ter presenciado o ato sexual com dupla penetração, foi alterado em juízo para relatar que apenas viu os acusados em atitudes suspeitas, sem presenciar o ato sexual.
7. Em matéria penal, a dúvida razoável impõe a absolvição, nos termos do princípio do in dubio pro reo.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 217-A, § 1o; CPP, art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1158366, Rel. Des. João Timóteo de Oliveira, j. 14.03.2019; TJDFT, Acórdão 1362453, Rel. Des. J.J. Costa Carvalho, j. 04.08.2021.